Tribunal: TJDFT
Processo: 0002354-39.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE DOLO. NÃO COMPROVADA.
I – A condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
II – Havendo dúvida sobre a presença de dolo na conduta do réu, a absolvição do crime de disparo de arma de fogo é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
III – Recurso conhecido e desprovido.